Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011016-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), ELENIR DA SILVA BARBOSA - CPF: 202.645.341-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011016-53.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1011016-53.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravada:
Elenir da Silva Barbosa

Processo origem n° 1008730-04.2017.8.11.0002

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDIÇÕES DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, VI DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimo consignado, de modo que é caso de extinção da demanda, por falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011016-53.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1011016-53.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravada:
Elenir da Silva Barbosa

Processo origem n° 1008730-04.2017.8.11.0002

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.

Ação
: Prestação de Contas, movida pela agravada.

Decisão agravada
: deferiu o pedido realizado pelo autor e determinou a prestação de contas pelo banco, ora agravante, nos moldes do artigo 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar.

Agravo
: Defende o cabimento do agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, II do CPC, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto defende a presença dos requisitos autorizadores.

Sustenta que a petição inicial apresenta pedido genérico, sem a devida especificação dos lançamentos supostamente duvidosos que justifiquem o pedido de prestação de contas.

Afirma que não há administração de bens de terceiro por parte da instituição financeira, de modo que não há direito de exigir contas por parte do titular, tampouco há dever de prestá-las por parte do banco.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo o provimento do agravo, para reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora.

Liminar
indeferida (Id. 43530990).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 44363959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011016-53.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1011016-53.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravada:
Elenir da Silva Barbosa

Processo origem n° 1008730-04.2017.8.11.0002

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação de Prestação de Contas que lhe move
Elenir da Silva Barbosa
, deferiu o pedido realizado pela autora e determinou a prestação de contas pelo banco, ora agravante, nos moldes do artigo 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a parte autora apresentar.

Narra a autora que firmou contrato de empréstimo e cartão de crédito consignados no ade 25592761, cartão de crédito no 5313 xxxx xxxx 3021 e que sacou o valor de R$ 1.378,00, em 14.03.2012, a ser pago por desconto na folha de pagamento do valor mínimo, em R$ 85,10.

Afirma que, após solicitar informações ao banco, lhe foi enviada planilha de cálculos em que constava o valor já pago até julho/2017 no montante de R$ 3.355,24 e saldo devedor pendente de R$ 766,64. No entanto, alega que já fora descontado de sua folha de pagamento o montante de R$ 3.994,43, razão pela qual ajuizou a ação de prestação de contas.

O juízo
a quo
determinou a prestação de contas pelo banco, nos moldes do artigo 551, o que e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do recurso, para afastar a determinação de prestação de contas.

Pois bem. Primeiramente, insta salientar que a decisão que defere a prestação de contas, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial no 1.746.337, que teve como relatora a Min. Nancy Andrighi, de cuja ementa colaciona-se trecho:

“(...) 4-

Se,

na

vigência

do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava

a

primeira

fase

da

ação

de

prestação

de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que,

após

a

entrada

em

vigor

do

CPC/15,

instalou-se profunda controvérsia

doutrinária

e

jurisprudencial

acerca

da

natureza jurídica

do

ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada

de

exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão

interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum")

e

substancial

("fundamento

nos

arts.

485

e

487")

e caracterizando-se

a

decisão

interlocutória pelo critério residual ("todo

pronunciamento

judicial

de natureza decisória que não seja sentença").

6-

Fixadas

essas

premissas

e

considerando

que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se

o

ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que

encerra

a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no

art.

203,

§1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum

e,

aos

procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica,

o

ato

judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir

contas

possuirá,

a

depender

de

seu conteúdo, diferentes naturezas

jurídicas:

se julgada procedente a primeira fase da ação de

exigir

contas,

o

ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo

de

decisão

parcial

de

mérito, impugnável por agravo de instrumento;

se

julgada

improcedente

a

primeira fase da ação de exigir

contas

ou

se

extinto

o

processo

sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. (...)”.

Por outro lado, o banco agravante sustenta a ausência de interesse processual da autora, em razão da impossibilidade de prestação de contas em contratos de mútuo.

A ação de exigir contas está prevista nos artigos 550 a 553 do CPC. Tal procedimento é conceituado por Furtado Fabrício,
apud
Câmara, da seguinte forma:

“prestação de contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência”. (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil Vol. III, Ed. Lumen Juris, 2006, pg. 367).

Portanto, a prestação de contas é obrigação daquele que age no interesse do outro, que efetua e recebe pagamentos, movimenta recursos de modo geral; e direito daquele que participa da relação jurídica e outorga poderes ao administrador dos bens ou negócios.

No caso, as partes firmaram contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado em folha de pagamento, conforme documentos colacionados à petição inicial (Id. 10835838).

Assim, é caso de reforma da decisão que deferiu o pedido de prestação de contas, em razão de o contrato de empréstimo consignado não configurar situação em que a instituição bancária atua como administradora de bens e negócios.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão), como se lê:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO
E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
." 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015)

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos.

É caso, portanto, de extinção da demanda, por falta de interesse processual.

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
No contrato de financiamento, a instituição financeira não recebe recursos do tomador do empréstimo para administrar, o que afasta o interesse deste de exigir daquela prestação de contas
e conduz à improcedência do pedido, por inadequação da via eleita” (TJMG - Apelação Cível 1.0491.13.001660-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS - SÚMULA 259 DO STJ - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA DEMANDA A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DUVIDOSOS - INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA - O titular de conta corrente possui interesse em exigir da Instituição Financeira a prestação de contas dos lançamentos efetuados, a fim de obter esclarecimentos de dúvidas (súmula n. 259 STJ). -
Tratando-se a pretensão de exibição de documentos e revisão contratual, falta interesse de agir para a ação de exigir contas, quando ainda o pedido é genérico e limitado a contrato de empréstimo consignado.
- Segundo entendimento do e. STJ, a mera presunção genérica de que há possível erro nas operações bancárias não é suficiente para respaldar o pleito inicial, fazendo-se necessária a discriminação dos lançamentos, a motivação consistente e delimitação do período” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.011197-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019).

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Tratando-se de contratos de empréstimo pessoal não há interesse de agir do consumidor para propor ação de exigir contas a fim de obter eventual esclarecimentos a respeito da evolução do débito, ou certificação quanto à correção dos valores debitados
(REsp 1293558/PR – Tema 528-STJ). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, No 70079066676, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 06-12-2018, Publicação: 11-12-2018).

“AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS – Contrato de empréstimo consignado
– Extinção do processo – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelo réu, rejeitada - Em ação de prestação de contas é exigível discriminação de todos os registros que se quer impugnar, e apresentação de motivação convincente para viabilizar acesso à Justiça - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal pela via de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, proc. 2121567-08.2016.8.26.0000) -
Carência da ação por falta de interesse de agir na modalidade adequação
- Extinção do processo (NCPC, artigo 485, VI) - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, NCPC), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o” (TJSP, AP 1010089-95.2019.8.26.0003, Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/06/2020, Data de publicação: 04/06/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a decisão proferida e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.

Por fim, condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020